Tribunal: TCU
Processo: 025.164/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 1468/2025-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Rozania Maria Pereira Junqueira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 1468/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Rozania Maria Pereira Junqueira, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele negar provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à interessada.